Tribunal: TJMT
Processo: 1022559-66.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022559-66.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DOUGLAS RAFAEL DE SOUZA - ME - CNPJ: 25.270.681/0001-39 (RECORRIDO), DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA - PRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC ART.496 §4º EM MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO CONHECIMENTO.

1.[...] É possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que as disposições normativas não entrem em confronto com aquelas inseridas na legislação especial; 3 - Por meio de uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no mandado de segurança, as hipóteses para a não realização do reexame necessário, trazidas pelo Código de Processo Civil, devem ser aplicadas, tornando mais célere a prestação jurisdicional, especialmente quando o entendimento adotado pelo magistrado de primeira instância se encontra devidamente fundamentado em Súmulas do Excelso Supremo Tribunal Federal. (STF - MS: 37226 DF 0097020-04.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020).

2. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1022559-66.2016.8.11.0041, impetrado por DOUGLAS RAFAEL DE SOUZA – ME, contra Agente de Tributos Estaduais do Posto Fiscal, que concedeu a ordem mandamental, determinando a liberação da mercadoria.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (id.57643476).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A sentença foi submetida a remessa necessária com fundamento no artigo 14, da Lei do Mandado de Segurança.

A ordem mandamental foi concedida, liberando a mercadoria apreendida, sob os seguintes fundamentos:

[...]Pois bem. Atento às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram configuradas, de forma inequívoca, a existência de prova que caracteriza o direito líquido e certo do Impetrante, na medida que não obstante seja dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário. Acrescido a isso, buscar o recebimento de tributo a partir de coação, apreendendo mercadoria por tempo indeterminado, constitui ato arbitrário e ilegal, não tolerado pela melhor doutrina e atual jurisprudência, por existir procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A propósito, ensina Roque Antônio Carazza, em sua obra ICMS, Malheiros, 16ª ed., 2012, p. 698, que: "É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multas devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, todavia, é abusiva.
De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de apreensão visa apenas a assegurar a prova material da infração cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário. As questões tributário-penais existentes deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial adequado.
Em suma, é injurídica a retenção da mercadoria apreendida para forçar o recolhimento do tributo ou da multa. Nesse sentido, diga-se de passagem, a Súmula 323 do Pretório Excelso e a jurisprudência unânime do TJSP.” Nesse mesmo sentido, trago à baila, jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confira: [...] Destarte, o ato da Autoridade Impetrada foi abusivo e ilegal, pois afrontou os princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade, do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão e do não confisco. Com efeito, a Autoridade Impetrada feriu direito líquido e certo da Impetrante, ao incorrer na prática de medida criadora de obstáculo ao livre exercício das atividades da Impetrante, com a retenção de mercadorias objeto do seu comércio. Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para ordenar a liberação das mercadorias apreendidas descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 1127685-2, ratificando a liminar outrora concedida.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Não se desconhece que o mandado de segurança é disciplinado por lei própria e específica (Lei nº 12.016/09), que traz, em seu art. 14, § 1º, a imprescindibilidade da realização do reexame necessário quando concedida, por sentença, a ordem impetrada.

Por outro lado, é plenamente possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que as disposições normativas não entrem em confronto com aquelas inseridas na legislação especial.

Nesse norte, mediante uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no mandado de segurança, as hipóteses para a não realização do reexame necessário, trazidas pelo Código de Processo Civil, devem ser aplicadas, tornando mais célere a prestação jurisdicional, especialmente quando o entendimento adotado pelo magistrado de primeira instância se encontra devidamente fundamentado em Súmulas do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Isso porque, o art. 318, parágrafo único, do CPC, consagra a aplicação subsidiária do procedimento comum aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.

A leitura do CPC indica dois critérios restritivos: quanto ao valor (§3º, do art. 496) e quanto à obrigatoriedade de aplicação dos precedentes e das orientações internas da administração (§4º, do art. 496),
in verbis:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Leonardo Carneiro da Cunha ensina que:

[...] "a previsão constitucional do mandado de segurança, ao fixar como requisito de sua admissibilidade o direito líquido e certo, pressupõe e exige um procedimento célere e expedito para o controle dos atos públicos. Daí por que se afina com a envergadura constitucional do mandado de segurança entender que os §§3º e 4º do CPC/2015 a ele se aplicam, de sorte que, naqueles casos, não há reexame necessário". Comentários ao art. 496, do CPC/15. In Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. 3ª edição. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coords). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1402.

O entendimento exarado pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis em seu enunciado 312, entendeu ser cabível a aplicação da dispensa da Remessa Necessária em Mandados de Segurança, quando a sentença estiver de acordo com a orientação vinculante firmada no âmbito administrativo, hipótese esta prevista no art.496§4º, VI do CPC.

O STJ também já se manifestou, perante a vigência do CPC/73, sendo que tal entendimento é perfeitamente aplicável ao NCPC, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO § 2º DO ART.
475
DO
CPC
. (...) 3. A jurisprudência prevalecente no STJ é no sentido de que não se aplica ao Mandado de Segurança a regra do art.
475
, § 2º, do
CPC
, por força de previsão específica na lei que disciplina o rito dessa Ação Constitucional (art. 12, parágrafo único, da revogada Lei 1.533/1951 e art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009) (EREsp 687.216/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 4/8/2008;
REsp 1.274.066/PR
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/12/2011;
REsp 1.047.540/MT
, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14/8/2008). 4. Agravo Regimental não provido. (
AgRg nos EDcl no AREsp 302.656/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 16/09/2013).

Nesse sentido, é do Supremo Tribunal Federal, quanto a aplicabilidade do art.496, do CPC,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. FUNDAMENTAÇÃO EM SÚMULAS DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCINDIBILIDADE DO REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1 - Não se desconhece que o mandado de segurança é disciplinado por lei própria e específica (Lei nº 12.016/09), que traz, em seu art. 14, § 1º, a imprescindibilidade da realização do reexame necessário quando concedida, por sentença, a ordem impetrada; 2 -
É possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que as disposições normativas não entrem em confronto com aquelas inseridas na legislação especial; 3 - Por meio de uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no mandado de segurança, as hipóteses para a não realização do reexame necessário, trazidas pelo Código de Processo Civil, devem ser aplicadas, tornando mais célere a prestação jurisdicional, especialmente quando o entendimento adotado pelo magistrado de primeira instância se encontra devidamente fundamentado em Súmulas do Excelso Supremo Tribunal Federal.
(STF - MS: 37226 DF 0097020-04.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020).

No caso em apreço, a sentença submetida a remessa necessária, foi fundamentada em enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal 323, que como sabido possui, observância obrigatória, de acordo com a sistemática processual civil vigente, nos moldes do artigo 927, do CPC.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO da remessa necessária, com fulcro nos artigos 496 §4ºe 932, IV do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021